Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0729360-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALFREDO CHRISTIANO HORN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALFREDO CHRISTIANO HORN em face de decisão monocrática de ID 39013914 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com supedâneo na norma do art. 932, III, do CPC. Nas razões do inconformismo, a parte agravante, ora embargante, requer a reforma da decisão agravada, ao fundamento que não fora analisado o pedido “para que o Embargado apresente o SLIP/XER da operação nos autos”. Assenta que por um equívoco constou do requerimento final do agravo de instrumento a manutenção dos autos na competência do juízo de origem. Ao final, pugna a integração da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se discutir tema, na via inadequada. No caso dos autos, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, com fulcro na norma do art. 932, III, do CPC, tendo em vista a inépcia recursal. De fato, o pedido final da parte agravante, ora embargante, foi no sentido para manter a liquidação de sentença sub judice na Vara de origem e não na comarca de seu domicilio. Confira-se excerto da petição inicial: Assim sendo e considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer-se a Vossas Excelências: a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, na forma do artigo 1.019 do Código de Processo Civil; b) Seja nos termos dos artigos 294 e ss. e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, concedida a tutela provisória a fim de que os autos sejam suspensos até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; c) Seja o Agravado intimado, na pessoa de seu procurador, quando assim o constituir, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) Seja, nos termos dos artigos 294 e ss. e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, provido o presente Agravo, reconhecendo-se a competência deste Tribunal par apreciação do feito; e) Seja, enfim, provido o presente Agravo de Instrumento e reformada a decisão agravada pelas razões de fato e direito retro expendidas. Destarte, revela-se inepta a inicial tendo em vista que seus fundamentos não coadunam com o requerimento final. Ademais, a parte recorrente carece de interesse de agir, pois na decisão agravada o juízo de origem não declinou da competência. Por consequência, não observou o recorrente princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora